Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. LAPSO TEMPORAL ENTRE AS PESQUISAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual se indeferiu nova pesquisa de bens pelo INFOJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD.
III. Razões de decidir.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra de pesquisa de bens, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora de bens, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3.1. O prazo mínimo de 1 (um) ano entre as requisições de pesquisa decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias à estabilidade decisória.
3.2. Segue-se, portanto, o entendimento de que a reiteração de diligências para pesquisa de bens sujeita-se a dois critérios, cumulativos ou não: 1) razoável lapso temporal entre as pesquisas; 2) indícios de alteração de situação financeira do devedor.
3.3. No caso, uma vez que já transcorreu mais de um ano desde a última pesquisa feita pelo sistema INFOJUD, deve ser deferida a reiteração.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O prazo mínimo de 1 (um) ano entre as requisições de pesquisa de bens penhoráveis, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). A reiteração de diligências para pesquisa de bens sujeita-se a dois critérios, cumulativos ou não: 1) razoável lapso temporal entre as pesquisas; 2) indícios de alteração de situação financeira do devedor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 921, §4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1901823, 07058005920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.